Tribunal: STF
Processo: ARE 1302890
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Transporte marítimo (demurrage) - Fase de cumprimento de sentença - Pesquisa online pelo sistema BacenJud para obtenção de extratos bancários - Inadmissibilidade, sob pena de injustificada quebra do sigilo bancário (CF, art. 5°, incs. X e XII) - Recurso não provido” (pág. 34 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, X e XII, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Isso porque para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmulas 279/STF, bem como da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 105/2001, Regulamento do BacenJud 2.0 e Código de Processo Civil). Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. 
    Com essa orientação, cito os seguintes precedentes desta Corte, cujas ementas transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Aplicação imediata de norma processual. Precedentes. 3. Argumentação do recurso extraordinário deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal.
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 781.430-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE A EX-ESPOSA DO AUTOR. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF” (ARE 643.522-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 
    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607.194-AgR/CE, de minha relatoria. 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal deve ser interpretada como atividade excepcional do Poder Judiciário, motivo pelo qual somente deve ser proferida quando comprovado nos autos a absoluta imprescindibilidade da medida. O Tribunal de origem entendeu que não estariam presentes os requisitos legais para a expedição de ofício à Receita Federal visando à quebra do sigilo fiscal dos sócios da empresa executada. Conclusão diversa demandaria o prévio exame do acervo probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 856.552-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator